Tribunal: STF
Processo: RE 1430261
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NOCONSELHO DE CONTRIBUINTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADEDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, CTN. PRAZOPRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO EMPOSADO PELOSTJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INICIATIVA DO CONTRIBUINTESUJEITA À HOMOLOGAÇÃO. ART. 156, II, CTN (...)”. (eDOC 11, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, e 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar 118/05, nos autos do RE-RG 566.621, no ponto em que determina que o art. 3º da referida lei complementar possui natureza interpretativa e, portanto, retroage para alcançar fatos pretéritos. Aduz-se que, nessa oportunidade, esta Corte firmou, quanto à aplicação da referida lei complementar no tempo, que a sua incidência deverá se dar em relação às ações de repetição de indébito ajuizadas após ultrapassados os 120 (cento e vinte) da sua entrada em vigor, o que teria ocorrido em 8 de junho de 2005.



    Afirma-se que, no caso dos autos, considerando que a ação judicial foi ajuizada após a data de 9.6.2005, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos, nos termos dos artigos 3º e 4º da LC 118/2005.



    Sustenta-se a necessidade de adequação do julgado ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 566.621/RS, sob pena de violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10.



    Assevera-se que o Tribunal de origem não poderia afastar as normas da LC 118/05, em relação ao prazo prescricional para fins de repetição de indébito, sem submeter previamente a matéria ao órgão especial, sob pena de afronta ao artigo 97 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 566.621 (Tema 4), paradigma da repercussão geral, tratou do termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.



    No julgamento de mérito desse precedente, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, e estabeleceu que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, é de 10 anos para as demandas propostas posteriormente à vigência da LC 118/05 e 5 anos para as demandas propostas posteriormente a entrada em vigor da referida lei complementar.



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 566.621, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.10.2011)



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte firmou a tese de que ”é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Conforme consulta realizada ao site do Conselho de Contribuintes, verifico que o Recurso Voluntário n° 126.244 foi julgado parcialmente procedente, para reconhecer que o pedido de compensação foi efetuado tempestividade, considerando a data da Resolução do Senado n° 49/95, e que abase de cálculo deve observar a semestralidade, ficando assegurada à Receita Federal a conferência dos cálculos para posterior homologação. 



    Ocorre que, o entendimento empossado pelo STJ é no sentido de que, nos pagamentos indevidos de tributos sujeitos a lançamento por homologação anteriores a vigência da Lei Complementar n° 118/05 (09.06.05), o prazo deve respeitar a tese dos cinco mais cinco, contudo, limitado a, no máximo, mais um qüinqüênio da vigência da lei nova (09.06.10):



    (...)



    No caso vertente, os recolhimentos indevidos, comprovados nos autos, e que embasaram o pedido de compensação datam de 10.07.1989 a 14.11.1995 e a pedido de compensação foi protocolado em 17.06.1999, razão pela qual, não transcorreu, na espécie, o lapso prescricional decenal em relação aos recolhimentos efetuados pela embargante. 



    Desta forma, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu aexecução fiscal, que nem ao menos deveria ter sido ajuizada, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa, diante da interposição do recurso voluntário, com fulcro no art. 151, III, CTN. 



    Entretanto, é certo que a extinção da execução fiscal não implica na extinção definitiva do crédito tributário (art. 156, 11, CTN), ficando a iniciativa do contribuinte sujeita à homologação ou a lançamento suplementar pela administração tributária no prazo do art. 150, § 4° do CTN”. (eDOC 11, p. 3-5)



    Com efeito, no julgamento do referido precedente, esta Corte fixou o entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional previsto na Lei Complementar 118/2005 somente após o decurso do vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Depreende-se do excerto acima transcrito que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade do lapso prescricional decenal em relação aos recolhimentos efetuados pela parte recorrida.



    Não obstante, verifico que esse entendimento diverge do firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral - no sentido da aplicação do prazo prescricional de 5 anos, previsto na Lei Complementar 118/2005, a partir de 9 de junho de 2005 -, tendo em vista a presente ação ter sido proposta posteriormente a essa data, em 9 de dezembro de 2005. 



     Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC nº 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance. 1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE nº 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial. 2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 748.046 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, no sentido de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no tema 4 à hipótese. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente